Tribunal: TJMT
Processo: 1023333-15.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023333-15.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE - CPF: 001.283.231-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE - CPF: 040.718.781-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 343.588.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LABORATORIO DE PROTESE CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 10.976.727/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA - RECONHECIMENTO DE CONEXÃO - POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

Se as questões de fundo de ambas as demandas (causa de pedir) se referem à retirada de sócio da empresa, apuração de haveres entre as partes e abstenção da prática de atos de concorrência, à toda evidência, tais questões encontram-se intrinsecamente relacionadas, com risco evidente de decisões conflitantes ou contraditórias caso as ações tramitem em juízos separados.

Desta feita, deve ser mantida a competência do Juízo Suscitado - 10ª Vara Cível da Comarca da Capital - para o processamento da demanda.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
,

que declinou da competência para julgar a
Ação de Arrolamento de Bens c/c Dissolução Parcial da Sociedade Responsabilidade Limitada
nº 0035000-96.2016.811.0041

proposta por
MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE em desfavor de LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA, ANTONIO LEITE BEZERRA NETO, BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE e DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR.

Em suma, afirma o juízo suscitante que a
Ação de Arrolamento de Bens c/c Dissolução Parcial da Sociedade Responsabilidade Limitada
nº 0035000-96.2016.811.0041 fora distribuída em 16/09/2016 por dependência aos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de Tutela de Urgência
nº 0009443-10.2016.811.0041, distribuída em 15/03/2016, em trâmite na 10ª Vara Cível de Cuiabá.

Sustenta que o LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA e seus sócios, autores da
Ação de Obrigação de Não Fazer
nº 0009443-10.2016.811.0041, propuseram a demanda objetivando, em síntese, a determinação/proibição do sócio/requerido MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE de exercer qualquer atividade concorrencial, inclusive, com discussão nos autos sobre a dissolução da sociedade e apuração de haveres entre as partes.

Por sua vez, alguns meses após, em 16/09/2016, MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE propôs, por dependência, a
Ação de Arrolamento de Bens c/c Dissolução Parcial da Sociedade Responsabilidade Limitada
nº 0035000-96.2016.811.004, em face do LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA e sócios, pretendendo judicialmente sua retirada imediata da sociedade com a apuração de haveres entre as partes.

Justifica ainda o juízo suscitante que a ação já tramita desde 2016 no juízo da 10ª Vara Cível, com a prática de vários atos processuais, apresentação de defesa e réplica pelas partes, sendo que, sem qualquer manifestação das partes, a magistrada daquela 10ª Vara, em decisão datada de 13/10/2022, declarou, de ofício, a ausência de conexão entre as ações, determinando a redistribuição da presente ação nº 0035000-96.2016.811.0041, incorrendo, inclusive, em flagrante decisão surpresa.

Assim, no seu entender, a competência para o regular trâmite da ação é no juízo originário, qual seja, 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Por tais razões, suscitou o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II e 953, I, ambos do CPC/15.

Na decisão de ID nº 151699681, designou-se o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações do juízo suscitado no ID nº 152554150.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, opina, no ID nº 156268198, pela procedência do presente conflito de competência.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, extrai-se dos autos que a presente
ação nº 0035000-96.2016.811.0041 foi distribuída em 16/09/2016, por dependência à ação nº 0009443-10.2016.811.0041 que tramitava na 10ª Vara Cível da Capital, com a prática de vários atos processuais, como a apresentação de defesa e réplica pelas partes e citação do polo passivo da demanda, tanto da pessoa jurídica quanto dos sócios da empresa.

De se ressaltar, inclusive, que dos autos ressai que, ao longo da marcha processual na 10ª Vara, houve reiterados pedidos do autor MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE para a apreciação do seu pedido de tutela de urgência para sua exclusão da sociedade LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA, sendo, contudo, a análise postergada para após a oitiva de todos os demandados.

Aliás, até a chegada do Conflito Negativo de Competência nesta Corte, o pedido de tutela ainda não havia sido apreciado.

Necessário constar ainda que a referida ação nº 0035000-96.2016.811.0041 já fora, inclusive, em data anterior, sentenciada e extinta sem julgamento de mérito, por abandono da causa, sendo distribuída à minha relatoria, ocasião em que a sentença foi anulada e determinado o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, cuja decisão transitou em julgado em 14/02/2022.

Retornando à 10ª Vara Cível, o feito retomou seu regular trâmite, e e
m decisão datada de 13/10/2022, a magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro determinou:

“Pois bem. Vê-se que na Ação de Obrigação de Não Fazer nº 0009443-10.2016.811.0041, que tramita nesta vara, promovida por Laboratório de Prótese Centro Oeste Ltda. em desfavor da Marlon Vinicius Scharf Polverine, a autora pretende que o requerido se abstenha de realizar o exercício de qualquer atividade concorrencial.

Desta forma, vê-se que apesar da identidade de partes, a causa de pedir e pedido entre as ações são distintos, já que em uma se busca a dissolução da sociedade e na outra a abstenção da concorrência desleal, ou seja, não há risco de decisões conflitantes (art. 55, NCPC), motivo pelo qual a decisão a ser lançada em uma ação não prejudica nem beneficia a outra demanda.

Desse modo, deve ser mantida a livre distribuição, assim determino a remessa dos autos para a devida redistribuição
”. ID nº 150482661

Por sua vez, recaindo a distribuição ao Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, a magistrada daquela Vara suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que a competência para processar a demanda pertence ao juízo suscitado.

Pois bem
.

Do que se apresenta, resta equivocada a decisão da magistrada suscitada ao determinar a redistribuição do feito, porquanto as questões de fundo de ambas as demandas (causa de pedir) - retirada de sócio da empresa, apuração de haveres e abstenção da prática de atos de concorrência - estão intrinsecamente relacionadas, com risco evidente de decisões conflitantes ou contraditórias caso as ações tramitem em juízos separados.

Nesse sentido, o CPC/15 inova ao trazer em seu art. 55, §3º, a possibilidade de, a despeito de inexistir a conexão propriamente dita, a reunião para julgamento simultâneo de ações que possam gerar risco de decisões conflitantes, com prejuízos ao jurisdicionado.

É exatamente o caso dos autos.

A propósito, acerca da matéria:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PANDEMIA COVID-19. PRETENSÃO DE DESCONTOS NAS SEMESTRALIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR INTEGRANTES DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO. AÇÕES NAS QUAIS HOUVE DESISTÊNCIA, CELEBRAÇÃO DE ACORDO E INDEFERIMENTO DA INICIAL. PERDA DO OBJETO.
CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS COMUNS. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO UNIFORME. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
. PREVENÇÃO. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO EM PARTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DE SÃO LUIS/MA. 1. O conflito diz respeito a definição do juízo competente para processar e julgar dezoito ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, Defensoria Pública e entidades de defesa do consumidor contra as instituições de ensino suscitantes, integrantes de um mesmo grupo econômico, propostas em comarcas de Estados distintos, relacionadas a redução de valor da parcela mensal das semestralidades devidas pelos seus alunos, no período de suspensão das aulas presenciais decorrente da pandemia causada pelo COVID-19. 2. Conflito não conhecido quanto as ações em que ocorreu desistência, reconhecimento de ilegitimidade passiva, homologação de acordo firmado entre as partes e indeferimento da petição inicial, diante da perda do objeto. 3. Não há que se falar na perda do objeto das ações civis públicas nos Estados em que foi editada lei estadual, reduzindo os valores das mensalidades escolares, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF daquelas que determinaram descontos obrigatórios.
4. Há necessidade de reunião dos processos, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese dos autos, verifica-se que as causas de pedir contidas nas ações civis públicas possuem fundamentos idênticos ou assemelhados, resultantes da suspensão das atividades educacionais ocorrida em decorrência dos atos oficiais praticados pelas autoridades em combate a pandemia da COVID-19. Os pedidos, também semelhantes, buscam a imposição de obrigação de fazer consistente na redução da cobrança das parcelas mensais das semestralidades em percentuais postulados pelos autores das demandas coletivas
.
5. O STJ, como Tribunal da cidadania e guardião da legislação infraconstitucional, deve zelar pela segurança das relações jurídicas, economia e celeridade processuais, evitando a prolação de decisões conflitantes que venham a prejudicar o jurisdicionado.
6. O tema envolve interesse nacional, considerando a atuação das suscitantes e o fato de constituírem um mesmo grupo econômico, com estudantes em diferentes unidades da federação. 7. Não mais se discute a limitação territorial dos efeitos da sentença, previsto no art.16 da Lei nº 7.347/1985, diante da declaração pelo STF da inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional (RE 1.101.937, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 8/4/2021, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11/6/2021). 8. A ação civil pública possui regramento próprio na Lei nº 7.347/85, que estabelece no seu art. 2º, parágrafo único, a ocorrência de prevenção do juízo em que proposta a primeira ação para o processamento e julgamento das demandas posteriormente ajuizadas com a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 9. Conflito conhecido em parte para declarar competente o Juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis/MA, onde foi proposta a primeira das ações.
(CC n. 175.936/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – ART. 55, E § 3º DO ATUAL CPC – CONFLITO IMPROCEDENTE. O atual Código de Processo Civil ampliou o conceito de conexão, sendo que o § 3º do art. 55 traz uma maior elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas para julgamento conjunto e assim evitar decisões conflitantes e contraditórias. Evidenciada a relação de afinidade entre as demandas propostas nos Juízos envolvidos, a conexão resultaria em uma maior celeridade e economia processual, evitando-se, ainda, o risco de decisões contraditórias.
(N.U 1013086-48.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM FATOS CONEXOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. Caracterizada a conexão entre duas ou mais ações, impõe-se a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões conflitantes.
(N.U 1033742-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Ademais, carece de razoabilidade, em nome da celeridade e economia processual que, após tramitar ao longo de quase 7 anos na 10ª Vara Cível da Capital, com uma infinidade de atos processuais já realizados, sobrevenha decisão de ofício com a determinação de redistribuição, inclusive, surpreendendo as partes, em afronta ao que determina o art. 9º do CPC/15.

Nesse contexto, o art. 6º do regramento processual civil dispõe que
t
odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Desta feita, há que ser mantido o processamento da
Ação de Arrolamento de Bens c/c Dissolução Parcial da Sociedade Responsabilidade Limitada
nº 0035000-96.2016.811.0041, ajuizada por MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE em face do LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA e sócios, na 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente o presente conflito negativo
para fixar a competência do
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, ora suscitado, para processar e julgar a
Ação de Arrolamento de Bens c/c Dissolução Parcial da Sociedade Responsabilidade Limitada
nº 0035000-96.2016.811.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023